Tribunal: TJDFT
Processo: 0745018-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745018-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA V I S T O S. O advogado do Agravante, inicialmente constituído, renunciou ao mandato que lhe fora outorgado e comprovou que, em 24/03/2021 (Doc. Num. 24335235), comunicou ao outorgantes tal renúncia, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato. Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo (contado do dia subseqüente à notificação e ciência da renúncia) e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome do advogado renunciante dos registros e autuação. Publique-se o acórdão imediatamente e transitado este em julgado, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 31 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador